Tribunal: TJDFT
Processo: 0008069-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008069-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, ao id 15611476, por meio do ofício n. 371/2020, solicita autorização para a destruição dos autos físicos da RPV 2017.00.2.004302-9 e prosseguimento do feito virtual, ora digitalizado, no sistema PJe. Informou, ainda, que a citada RPV pende de pagamento. As partes foram intimadas, ao id 15744760, sobre o documento da COORPRE e o Distrito Federal, aos id’s 16079440 e 16079441, informou que efetuou os depósitos bancários para satisfação da respectiva RPV. O exequente foi intimado ao id 16283146, sobre as petições do Distrito Federal (id’s: 16079440 e 1607944), bem como quanto ao documento da COORPRE (id: 16079442, que noticia o pagamento da RPV PJe: 0004576-74.2017.8.07.0000) e ao prosseguimento do feito. Contudo, o exequente quedou-se inerte, consoante certidão da Secretaria do Conselho Especial, acostada ao id 16633514. Por outro lado, ao id 16904182, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Informa ainda o exequente, em atenção a decisão de id 16643722, que os documentos relacionados aos id’s 16079440 e 16079441 “são estranhos à presente execução, eis que originaram da EXE 2015.00.2.028298-9”, requerendo, assim, pelo seu desentranhamento e juntada na competente execução. Entretanto, pela decisão de id 16643722 foi determinada a intimação do exequente sobre a petição do ente Distrital ao id 16079440 e determinação de expedição dos alvarás de levantamento. Por sua vez, o Distrito Federal, devidamente intimado acerca da petição do exequente, ao id 17475827, peticionou informando que foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento da RPV e que não houve impugnação antes da expedição da respectiva requisição, operando, neste sentido, a preclusão. O ente Distrital, por fim, afirmou que não cabe mais discussão acerca de cálculos nesta fase processual. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE CARVALHO CPF: 381.789.401-59, MARIA DA CONCEIÇÃO REIS CPF: 354.364.256-15, MARIA DA CONCEIÇÃO VIDAL LIMA DO VALE CPF: 314.882.851-87, MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE SOUSA CPF: 552.771.281-15, MARIA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS CPF: 424.031.386-49, MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO CPF: 232.046.133-72, MARIA DA GLORIA ALVES DE SOUZA CPF: 316.650.041-34, MARIA DA GRAÇA DE OLIVEIRA CPF: 115.987.861-72, MARIA DA PAZ DE LIRA NOGUEIRA CPF: 245.688.131-15 e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS CNPJ: 04.549.858/0001-60, e uma vez que as partes consentiram com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Desse modo, indefiro o pedido de expedição de precatório complementar, formulado pelo exequente. Acerca da parte do pedido manifestado na petição do exequente de id 16904182, para que a Secretaria do Conselho Especial desentranhe a petição de id 16079440 e o comprovante de id 16079441 destes autos e junte aos autos da Execução n. 2015.00.2.028298-9, uma vez pertencentes àqueles autos, intime-se, novamente, o ente Distrital para esclarecer sobre a possibilidade da ocorrência de eventual equívoco. Isto posto|: a- indefiro do pedido do exequente para expedição de precatório complementar, haja vista a comprovação do adimplemento da obrigação pelo pagamento acostado ao id 16079442. b- manifeste-se o Distrito Federal sobre a alegação de juntada de documentos de id’s 16079440 e 16079441, possivelmente equivocados nestes autos, conforme alegado pelo exequente ao id 16904182. c- autorizo o pedido da CORPRE formulado ao id 15611476, para destruição das peças físicas dos autos da RPV 2017 002 004302-9, com a adoção dos trâmites necessários ao arquivamento do processo e posterior destruição pelo NUCART. Providencie a Secretaria do Conselho Especial o translado da cópia desta decisão para a COORPRE. I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador